Tribunal: TJSP
Processo: 1011737-27.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Promessa de compra e venda. Vícios de construção. Ação de indenização por danos morais decorrentes de vício de qualidade por inadequação de produto. Preliminar de decadência. Inadmissibilidade. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Cerceamento de defesa afastada. Suficiência das provas produzidas. Danos morais caracterizados. Indenização por danos morais bem fixada em R$

Ementa:
Promessa de compra e venda. Vícios de construção. Ação de indenização por danos morais decorrentes de vício de qualidade por inadequação de produto. Preliminar de decadência. Inadmissibilidade. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Cerceamento de defesa afastada. Suficiência das provas produzidas. Danos morais caracterizados. Indenização por danos morais bem fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899554
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011737-27.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes M.R.V.
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
e
PARQUE
PIAZZA
BELLINI
INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é apelado FELIPE SCALZO MARRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011737-27.2019.8.26.0451 -Voto no 27639 – PIRACICABA - DJFM
2
VOTO No: 27.639
APEL. No: 1011737-27.2019.8.26.0451
COMARCA: FORO DE PIRACICABA
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INST.: EDUARDO VELHO NETO
APTES.: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRA
APDO.: FELIPE SCALZO MARRA
Promessa de compra e venda. Vícios de construção. Ação de
indenização por danos morais decorrentes de vício de
qualidade por inadequação de produto. Preliminar de
decadência. Inadmissibilidade. Aplicação do artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor. Cerceamento de defesa
afastada. Suficiência das provas produzidas. Danos morais
caracterizados. Indenização por danos morais bem fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 476/478
que julgou procedente a ação indenizatória por danos morais decorrentes de vício de
qualidade por inadequação de produto proposta por Felipe Scalzo Marra contra MRV
Engenharia e Participações Ltda. e Parque Piazza Bellini Incorporações SPE Ltda., para
condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$10.000,00
(dez mil reais), corrigida a partir da prolação da sentença pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Em razão da sucumbência, as rés suportarão o pagamento das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a ré (fls.481/499), alegando, preliminarmente, ocorrência de
decadência previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor;
cerceamento de defesa, ante a inoportunidade de produção de prova pericial.
Sustenta no mérito, o desacerto da r. sentença prolatada e pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011737-27.2019.8.26.0451 -Voto no 27639 – PIRACICABA - DJFM
3
a reforma da decisão.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório
fixado.
Recurso tempestivo, preparado, devidamente processado, com
resposta da parte contrária (fls. 510/533).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de
vício de qualidade por inadequação de produto, promovida por Felipe Scalzo Marra contra
MRV Engenharia e Participações Ltda. e Parque Piazza Bellini Incorporações SPE Ltda.
Sustenta, em síntese, que firmou com a ré, em 05 de dezembro de
2015 o compromisso de venda e compra para aquisição da unidade imobiliária no 103, do
bloco 16, do empreendimento Parque Piazza Bellini.
Informa que quando da entrega das chaves foi surpreendido com a
existência de colunas na lavanderia e cozinha, as quais são usadas para embutir fios e parte
do encanamento, teto chapiscado, paredes com ondulações, canos expostos, tetos, portas e
batentes do banheiro em PVC, janela em cima da pia, diverso do contratado, e ausência de
mureta na divisa da sala e cozinha.
Sustenta que tais irregularidades lhe causaram frustrações e que
tem direito de ser indenizado pelos danos morais sofridos.
Requer a condenação das rés ao pagamento de indenização por
danos morais correspondente a R$10.000,00.
As rés em sua defesa (fls.90/99) ofertaram contestação conjunta
arguindo que a construção do empreendimento de deu de forma adequada, razão pela qual
foi emitido o "habite-se" em 18/10/2018. Asseveraram que foram observadas todas as
normas da ABNT e o projeto arquitetônico.
Sustentaram que não houve a configuração dos danos morais.
Requereram a improcedência do pedido inicial.
Sobreveio a sentença de procedência (fls. 476/478) sobre a qual se
insurgiu a parte ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011737-27.2019.8.26.0451 -Voto no 27639 – PIRACICABA - DJFM
4
Preliminarmente, não há que se falar em decadência do direito do
autor.
A relação jurídica existe entre as partes é regida pelo Código de
Defesa do Consumidor. Incidindo as regras consumeristas, ressalta-se que o prazo de
apenas 90 dias previsto no artigo 26, II se aplica para realização de adequação dos vícios
aparentes.
No presente feito, o pedido tem natureza indenizatória, logo o prazo
prescricional é o quinquenal estabelecido no artigo 27 do CDC.
“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos
causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste
Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do
dano e de sua autoria”.
Assim, considerando que o imóvel foi entregue em 13/09/2018
(fls.39) e presente ação foi ajuizada em 04/07/2019, não há que se falar em decadência.
Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa.
O Código de Processo Civil adota o sistema do livre
convencimento motivado, pelo qual o órgão jurisdicional é o destinatário final das provas
produzidas (artigo 371).
Ora, pela referida sistemática cabe ao magistrado avaliar a
necessidade ou não de instrução do processo, competindo avaliar se as provas presentes
nos autos são suficientes para embasar sua convicção ou se a produção de outras implicaria
na prática de atos desnecessários ou protelatórios.
No caso dos autos a prova documental era suficiente para o
deslinde da causa, sendo desnecessárias outras provas, inclusive pericial.
Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
De fato, restou incontroverso que o imóvel entregue ao apelado está
em desconformidade com o apartamento decorado visitado por ocasião da compra, o que
demonstra a falha na prestação do serviço pela ré e as alterações substanciais no imóvel
adquirido, causando efetivo dano ao autor, sendo devida à indenização por danos morais
pretendida.
E o importe dado pelo magistrado “a quo” - R$ 10.000,00 - afigura-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011737-27.2019.8.26.0451 -Voto no 27639 – PIRACICABA - DJFM
5
se justo e adequado para compensar o autor pelos dissabores extrapatrimoniais decorrentes
da conduta da parte ré.
Recentemente, esta Colenda Câmara julgou outro caso envolvendo
o mesmo empreendimento, assim decidindo:
“COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Instalação de caixas de gordura e de esgoto em área
privativa descoberta do imóvel do autor Falta de prévia e adequada
informação Desconformidade com as normas da ABNT Comercialização
vedada - Art. 39 do CDC - Danos morais configurados O
descumprimento de referida regra traz evidente prejuízo ao apelado que
não pode usufruir plenamente de seu direito de propriedade - Verba
indenizatória mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação 1001792-34.2016.8.26.0576; Relator Des.
J.B. Paula Lima; j. 20/02/2018)”.
Frise-se que a decisão supra apreciou de forma criteriosa e objetiva,
quando decidiu à fl. 477:
“(...) Pelo que se tem dos autos, certo é que o produto adquirido não foi
entregue conforme aquele mostrado no stand de vendas. Ora, se o
decorado era um apartamento padrão, evidentemente que aquele
entregue à autora deveria seguir o mesmo padrão. O produto entregue
deveria ser igual ao apresentado por amostragem.
Por fim, embora as rés tenham alegado que houve a obtenção do habite-
se e que seguiram as normas técnicas e o que constava do projeto
arquitetônico, sua responsabilidade não é afastada, posto que o produto
vendido não foi entregue conforme prometido. Não demonstrou a ciência
inequívoca quanto a diferença do produto posto à venda (decorado) e do
efetivamente entregue.
Os desgostos e os percalços sofridos pelo autor, em razão do
recebimento de um produto defeituoso configuram danos morais. Direito
assiste de ser indenizado.
O valor pretendido pelo autor se mostra razoável e proporcional ao
dano extrapatrimonial sofrido, não havendo a configuração de
enriquecimento sem causa. (...)
Portanto, verifica-se que as razões da apelação não trazem
elementos novos a infirmar a sentença proferida, forçoso concluir pela ocorrência de danos
morais passiveis de indenização, ratificando-se os termos da decisão combatida.
Daí porque a sentença de procedência deu adequada solução à lide
e não comporta alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011737-27.2019.8.26.0451 -Voto no 27639 – PIRACICABA - DJFM
6
Em razão do desprovimento do apelo, de rigor a majoração da
verba honorária, ex vi do disposto no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil para
15% do valor total da condenação.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição,
todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator